Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-50.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-50.2015.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ PAULO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

E

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO TENTADO - ART. 213, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE NEGOU A OCORRÊNCIA DO CRIME, NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as
Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19

de setembro de 2022

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
LUIZ PAULO DOS SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 213, c/c art. 14, II, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 9455311, o ora apelado constrangeu a vítima Patrícia Almeida de Souza, mediante violência, a permitir que ele lhe praticasse ato libidinoso.

Conforme os autos do IPL, por volta das 18 horas e 30 minutos, do dia 09/11/2014, a vítima estava sozinha em sua residência quando o apelante, que é primo de seu ex-esposo, chegou em sua residência e tentou agarrá-la a força, tendo a jogado na cama e tentado beijá-la, chegando a passar a mão em suas partes íntimas; que após o ocorrido, a vítima procurou a companheira do apelante e relatou o ocorrido, após o que este passou a ameaçá-la de morte.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante Luiz Paulo dos Santos, como incurso nas penalidades do art. 213, c/c art. 147, do Código Penal.

Em ID 9455313, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação, ID 9455313, fls. 08/09;

Em ID 9455365, Termo de Audiência de instrução e julgamento;

Em ID 9455365, fls. 03/06, Memoriais, onde o representante do órgão ministerial se manifestou pela desclassificação do crime previsto no art. 213, do CP, da forma consumada para sua forma tentada, nos termos do art. 14, II, do CPB;

Em ID 9455365, fls. 09/10, Alegações finais;

Em Sentença, ID 9455365, fls. 12/19, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelante absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por entender o magistrado ausência de provas aptas a uma condenação.

Em ID 9455366, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de estupro tentado, nos termos do art. 213, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 9455367/373; 9455375/380 e 9455382/385, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 9455366, fls. 07/09, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 9690929, se manifestou pelo
Conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
LUIZ PAULO DOS SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 213, c/c art. 14, II, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tentativa de estupro, nos termos do art. 213, c/c art, 14, II, do CPB, cuja redação assim determina,
verbis
:

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

As testemunhas apresentadas pela defesa, Andreia – cunhada do réu, cujo depoimento está gravado em ID 9455369 a 9455373, e Luzenilde – esposa do réu, mídia contendo seu depoimento em ID 9455375 a 9455380, negaram todos os fatos narrados na denúncia, tendo a srª Luzineide afirmado que chegou a ser procurada pela vítima, srª
Patrícia Almeida de Souza, que negou todos os fatos e lhe pediu desculpas.

O então réu, ora apelado, negou ter praticado qualquer ato contra a srª. Patrícia, tendo esta, em Juízo, depoimento gravado em mídia, ID
9455382/83, negado ter sofrido qualquer violência, ou tentativa de violência, por parte do apelado, tendo ao Juízo afirmado:

“... que Luis Paulo é primo de seu ex-esposo... que estava na casa dele com seu filho e este teve uma febre e foi em casa buscar um remédio, sendo acompanhada pelo Luis Paulo... que ao chegar ele tentou lhe agarrar, mas que começou a gritar e seu irmão que mora próximo chegou e ele parou... que ele não tirou sua roupa e nem passou a mão em suas partes íntimas... que ele tentou beijá-la, mas não tirar sua roupa... que acredita que ele queria apenas beijá-la ... que ele não a ameaçou...”

Portanto, efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente quando a própria vítima nega veementemente todos os fatos.

Há que se ressaltar que a vítima relatou que a tentativa do apelado em lhe beijar foi interrompida pela chegada de seu irmão, que ouviu seus gritos e partiu em seu socorro, porém, este não foi ouvido, não tendo o órgão acusatório cumprido com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos uma possível testemunha ocular dos fatos, restando a denúncia carente de qualquer lastro probatório.

Assim, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária a sua autoria, principalmente porque a vítima nega veementemente qualquer crime, afirmando ter ocorrido tão somente a tentativa de um beijo.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova

dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado os ilícitos que lhes foram imputados na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
,
pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022